Tribunal: TJDFT
Processo: 0706674-40.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706674-40.2021.8.07.0003 RECORRENTE: HUDIEGO SOUZA DE AZEVEDO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO C/C FALSIDADE DE DOCUMENTO PÚBLICO. PRELIMINAR. ILEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PROVA ORAL E DOCUMENTAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em ilegalidade da abordagem policial, se os policiais abordam o réu após denúncia anônima apontando que o veículo em que se encontrava o acusado estava com a placa clonada. Assim, ao ser solicitado os documentos do veículo e documentos pessoais, o acusado apresentou CNH falsa, circunstâncias fáticas que afastam a alegada ilegalidade da abordagem. 2. Inviável a absolvição do réu do crime de uso de documento falso quando o laudo pericial atesta a falsidade do documento e as declarações judiciais das testemunhas policiais, e a confissão do acusado na fase policial, confirmam que o réu fez uso do documento (CNH falsa) por ocasião da abordagem policial. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 59 do Código Penal, afirmando que a turma julgadora utilizou condenação que transitou em julgado há mais de 10 anos antes do delito atual para a valoração negativa dos antecedentes, configurando, portanto, aumento indevido da pena na primeira fase da dosimetria. Defende, ainda, que não há nada que justifique a exasperação da pena-base em mais de 1/6 (um sexto) do mínimo legal, em razão da análise desfavorável de cada circunstância judicial. Requer a readequação da dosimetria impugnada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à tese que houve aumento indevido da pena na primeira fase da dosimetria, ao utilizar condenações anteriores muito antigas. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. No mesmo sentido da tese do recorrente, confira-se: RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR MUITO ANTIGA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ...... 4. Segundo a jurisprudência do STJ, "quando os registros da folha de antecedentes do réu são muito antigos [...], admite-se o afastamento de sua análise desfavorável, em aplicação à teoria do direito ao esquecimento" (REsp n. 1.707.948/RJ, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6a T., DJe 16/4/2018). Precedentes. 5. No caso concreto, as condenações que embasaram a avaliação desfavorável dos antecedentes do acusado foram extintas mais de 14 anos antes da prática dos fatos delituosos pelos quais ele foi condenado na presente ação penal, de modo a evidenciar que não mais podem ser usadas para incrementar a pena-base. Sanção readequada. 6. Recurso especial provido. (REsp n. 2.038.998/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 19/4/2023). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023